Tribunal: STF
Processo: RE 1597714
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Recurso Extraordinário. Correção monetária. Tema RG nº 810/STF. Coisa julgada. Preclusão. Prescrição da pretensão executória. Enunciado nº 279 da Súmula/STF. Inadmissibilidade. Negativa de seguimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que, em sede de agravo de instrumento, reconheceu a ocorrência de preclusão e coisa julgada quanto aos índices de correção monetária fixados no título executivo judicial, afastando a possibilidade de rediscussão em fase de execução, bem como a continuidade do cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível recurso extraordinário com fundamento no art. 102, inc. III, al. “b”, da Constituição da República, na ausência de declaração de inconstitucionalidade pelo acórdão recorrido; (ii) estabelecer se a aplicação do Tema RG nº 810 pode afastar a coisa julgada e a preclusão quanto aos índices de correção monetária fixados no título executivo; (iii) determinar se é possível reexaminar, em recurso extraordinário, a ocorrência de prescrição e os critérios de atualização monetária à luz do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional.
III. Razões de decidir
3. O acórdão recorrido não declara a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário com fundamento na al. “b” do art. 102 do inc. III da CRFB. 
4. A controvérsia acerca da prescrição da pretensão executória e dos critérios de correção monetária demanda reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional, providência vedada em recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula/STF. 
5. A definição dos índices de correção monetária no título executivo transitado em julgado impede sua rediscussão em fase de liquidação ou execução, em razão da coisa julgada e da preclusão, conforme o art. 509, § 4º, do CPC. 
6. A jurisprudência do STF afasta a aplicação dos Temas RG nº 810 e nº 1.170 em hipóteses de execução já encerrada ou atingida por prescrição, não admitindo rediscussão posterior dos encargos.
7. A preclusão atua como mecanismo de estabilização processual e segurança jurídica, impedindo a rediscussão de matérias já decididas e não impugnadas oportunamente.
IV. Dispositivo
8. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão da 10ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 810. ÍNDICES APLICADOS NO JULGADO. COISA JULGADA. 
1. A correção monetária das parcelas vencidas dos benefícios previdenciários será calculada conforme a variação de índices, que se aplicam conforme a pertinente incidência ao período compreendido na condenação. 
2. A pretensão esbarra na preclusão temporal: perda do poder processual em razão do seu não exercício no momento oportuno (a perda do prazo é inércia que implica preclusão).” (e-doc. 33, p. 5).

2. O embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 57).

3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, o recorrente aponta que o acórdão recorrido,  ao permitir a vigência dos efeitos da TR “infringiu o artigo 5º, inciso XXII (direito à propriedade) e o Tema 810/STF” (e-doc. 64, p. 6). 

3.1. Afirma que “o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre a matéria e determinou a aplicação do Tema 810 de Repercussão Geral aos títulos transitados em julgado com previsão de correção pela TR, não modulando os efeitos de sua não incidência, mas mantendo a declaração de inconstitucionalidade desde a origem” (e-doc. 64, p.  7; grifos no original).

3.2. Lembra que, no julgamento do Tema RG nº 1.170, a Suprema Corte também firmou que é aplicável o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, na redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.

3.3. Ao final, “requer seja o presente recurso conhecido e provido, a fim de que o acórdão seja totalmente reformado, com a aplicação da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), o qual afastou a Lei Federal n.º 11.960/2009, como critério de correção monetária, dada a sua inconstitucionalidade” (e-doc. 64, p.  15). 

É o relatório. 

Decido.

4. O recurso não merece prosperar.

5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes do voto condutor da decisão impugnada:

“(...) Preambularmente, estando o feito regularmente instruído, passo à apreciação do presente recurso, julgando prejudicado o agravo interno interposto pela parte agravante. 
Quando da análise do pedido de efeito suspensivo, foi proferida a seguinte decisão: 
(...) 
A decisão objurgada, proferida por julgador investido na competência delegada, firmou entendimento de que, diante da prescrição da pretensão executória, inviável o prosseguimento do feito. 
Ocorre que, ao julgar o recurso de apelação, assim decidiu o Colegiado acerca dos consectários legais a serem aplicados, no ev. 05,VOTO2 do apelo, transitando em julgado: 
(...) 
DOS CONSECTÁRIOS
 a) CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA: 
A despeito de votos que vinha proferindo em sentido diverso, a 3ª Seção desta Corte assentou o entendimento de que, até 30/06/2009, a atualização monetária, incidindo a contar do vencimento de cada prestação, deve-se dar pelos índices oficiais, e jurisprudencialmente aceitos, quais sejam: ORTN (10/64 a 02/86, Lei nº 4.257/64), OTN (03/86 a 01/89, Decreto-Lei nº 2.284/86, de 03/86 a 01/89), BTN (02/89 a 02/91, Lei nº 7.777/89), INPC (03/91 a 12/92, Lei nº 8.213/91), IRSM (01/93 a 02/94, Lei nº 8.542/92), URV (03 a 06/94, Lei nº 8.880/94), IPC-r (07/94 a 06/95, Lei nº 8.880/94), INPC (07/95 a 04/96, MP nº 1.053/95), IGP-DI (05/96 a 03/2006, art. 10 da Lei n.º 9.711/98, combinado com o art. 20, §§ 5º e 6.º, da Lei n.º 8.880/94) e INPC (04/2006 a 06/2009, conforme o art. 31 da Lei n.º 10.741/03, combinado com a Lei n.º 11.430/06, precedida da MP n.º 316, de 11/08/2006, que acrescentou o art. 41-A à Lei n.º 8.213/91, e REsp. n.º 1.103.122/PR). Nesses períodos, os juros de mora devem ser fixados à taxa de 1% ao mês, a contar da citação, com base no art. 3º do Decreto-Lei n. 2.322/87, aplicável analogicamente aos benefícios pagos com atraso, tendo em vista o seu caráter eminentemente alimentar, consoante firme entendimento consagrado na jurisprudência do STJ e na Súmula 75 desta Corte. 
Entende igualmente a 3ª Seção que a contar de 01/07/2009, data em que passou a viger a Lei n.º 11.960, de 29/06/2009, publicada em 30/06/2009 (a qual alterou o art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/97), deve haver, para fins de atualização monetária e juros, a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. 
Observo que não se ignora que em 14/03/2013 o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou as ADIs 4.357 e 4.425, apreciando a constitucionalidade do artigo 100 da CF, com a redação que lhe foi dada pela EC 62/2006, com reflexos inclusive no que dispõe o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/2009. Ocorre que não foram ainda disponibilizados os votos ou muito menos publicado o acórdão, de modo que desconhecidos os exatos limites da decisão da Suprema Corte. Ademais, ao final do julgamento decidiu o Supremo Tribunal Federal que antes da publicação do acórdão deverá deliberar sobre a modulação dos efeitos das inconstitucionalidades declaradas. Diante deste quadro, desconhecidos os limites objetivos e temporais da decisão do Supremo Tribunal Federal, por ora devem ser mantidos os critérios adotados pelas Turmas Previdenciárias deste Tribunal no que toca a juros e correção monetária. 
(..) 
Do exposto, é certo que a definição sobre os índices de correção monetária e juros não foi diferida para a fase de execução de sentença, afastando a possibilidade ao credor, depois da requisição do valor incontroverso, postular eventuais diferenças que entende devidas. 
Assim, em que pese os argumentos firmados pelo Julgador na origem, no caso em análise, efetivamente operou-se a preclusão, pois transitada em julgado a decisão que fixou o INPC como índice de correção monetária, em perfeito acordo com o Tema 810/STF. 
Ocorre que, não se altera em liquidação (o que dirá em fase de execução), o título que decidiu a demanda. Trata-se de dicção expressa do art. 509, § 4º, do CPC. Transcreve-se: 
§ 4º Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou. 
Consigne-se, impossível se alterar decisão já transitada em julgado, salvo pelas vias que o próprio direito processual disponibilizar (ação rescisória, via de regra). 
Nesse sentido: 
(...)
 Importa salientar que a preclusão apresenta-se como limitador do exercício abusivo dos poderes processuais das partes, impedindo que questões já decididas pelo magistrado possam ser reexaminadas, evitando-se, com isso, o retrocesso e a insegurança jurídica. Ou seja, "a preclusão é técnica a serviço do direito fundamental à segurança jurídica, do direito à efetividade (como impulsionadora do processo) e da proteção à boa-fé." (DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Teoria geral do processo e processo de conhecimento. Vol. 1. 12.ed. Salvador: Jus Podivm, 2010, p. 293/294). 
A pretensão da parte autora esbarra na preclusão temporal: perda do poder processual em razão do seu não exercício no momento oportuno (a perda do prazo é inércia que implica preclusão). Além do mais, a própria exequente afirma que havia concordado com os cálculos apresentados pela parte ré, com a aplicação da TR, quando da feitura das contas. 
Outrossim, poderá a parte, acaso entenda cabível, eventualmente, interpor ação rescisória. 
CONCLUSÃO 
Assim, no presente caso concreto, há de ser mantida a decisão agravada e, assim, afastar a possibilidade de prosseguimento da execução, diante da ocorrência da coisa julgada. 
DISPOSITIVO 
Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. 
Firmadas estas premissas, não verifico razões para modificar o julgado, razão pela qual, mantenho integralmente a decisão proferida. 
CONCLUSÃO 
Desse modo, há de ser mantida a decisão agravada e, assim, afastar a possibilidade de prosseguimento da execução, diante da ocorrência da coisa julgada. 
PREQUESTIONAMENTO 
Objetivando possibilitar o acesso das partes às instâncias superiores, considero prequestionadas as matérias constitucionais e/ou legais suscitadas, conquanto não referidos expressamente os respectivos artigos na fundamentação do voto. 
DISPOSITIVO 
Ante o exposto, voto por julgar prejudicado o agravo interno e negar provimento ao agravo de instrumento.” (e-doc. 33, p. 1-3; com grifos acrescidos).

6. Como se verifica do acima transcrito, o Órgão de origem não declarou a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na al. “b” do inc. III do art. 102 da CRFB.

7. Assim, para divergir do acórdão recorrido acerca da ocorrência de prescrição, seria necessário reexaminar os elementos fático-probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional de regência, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, na espécie, o verbete nº 279 da Súmula do STF.

8. No mesmo sentido, cito acórdãos de ambas as Turmas desta Suprema Corte:

“Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Cumprimento de sentença. Saldo remanescente. Precatório pago. Execução extinta. Prescrição. Inaplicabilidade dos Temas 810 e 1.170 da Repercussão Geral. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Recurso desprovido. 
I. Caso em exame 
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que reconheceu a prescrição do direito à execução complementar de sentença transitada em julgado. 
2. O recorrente pleiteava a execução complementar de sentença, com base nos Temas nº 810 e nº 1170 da Repercussão Geral, para quitação de supostas diferenças pendentes após o processo originário ter sido baixado. 
3. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região reconheceu a prescrição do direito, visto que o processo de cumprimento de sentença havia sido baixado e a petição alegando diferenças pendentes foi protocolada mais de cinco anos depois. 
II. Questão em discussão 
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a expedição de requisitório complementar e a aplicação dos Temas nº 810 e nº 1170 da Repercussão Geral, em caso de precatório já pago e execução extinta; e (ii) saber se o reexame da ocorrência de prescrição e a análise de legislação infraconstitucional são compatíveis com a via do recurso extraordinário. III. Razões de decidir 
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, uma vez pagos os valores e extinta a execução pelo cumprimento da obrigação, é incabível a expedição de requisitório complementar, sendo inaplicável o entendimento dos Temas nº 810 e nº 1170 da Repercussão Geral. 
6. A revisão das premissas adotadas pelo tribunal de origem, notadamente quanto à ocorrência da prescrição e à necessidade de análise da legislação infraconstitucional, demandaria o revolvimento da moldura fática e probatória, o que é vedado em recurso extraordinário, conforme Súmula nº 279 do STF. 
IV. Dispositivo e tese 
7. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
8. Agravo interno conhecido e não provido.”
(RE nº 1.554.411-AgR/RS, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 19/08/2025, p. 25/08/2025).

“Direito previdenciário. Embargos de declaração no recurso extraordinário. Conversão em agravo regimental. Princípio da fungibilidade. Prescrição da pretensão executória complementar. Correção monetária. Inaplicabilidade dos temas 1.170, 1.360 e 1.361 da repercussão geral. Recurso desprovido. 
I. Caso em exame 
1. Embargos de declaração, recebidos como agravo regimental, interpostos contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. 
2. No recurso extraordinário, a parte recorrente busca a reforma de acórdão do Tribunal de origem que reconheceu a prescrição da pretensão de execução complementar de diferenças de correção monetária (referentes à aplicação do tema 810/STF), uma vez que o pedido foi formulado mais de cinco anos após a baixa do processo de execução. 
3. A parte embargante, ora agravante, sustenta a inaplicabilidade da prescrição ao caso, pugnando pela aplicação dos temas 1.170, 1.360 e 1.361 da repercussão geral para permitir a rediscussão dos encargos. 
II. Questão em discussão 
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a conversão de embargos de declaração com nítido caráter infringente em agravo regimental, com base no princípio da fungibilidade recursal, dispensando-se a intimação da parte embargante para complementar suas razões; e (ii) saber se a pretensão de execução complementar, visando à aplicação do tema 810/STF para correção monetária, submete-se à prescrição quinquenal e se os temas 1.170, 1.360 e 1.361 da repercussão geral afastam a incidência da prescrição no caso concreto. 
III. Razões de decidir 
5. É pacífica a jurisprudência do STF no sentido de admitir a conversão de embargos de declaração, opostos com o objetivo de reformar decisão monocrática, em agravo regimental, em observância ao princípio da fungibilidade recursal. Conforme o art. 1.024, § 3º, do CPC, é dispensável a intimação do embargante para complementar as razões quando os embargos já apresentam argumentação específica e apta a impugnar toda a decisão recorrida. 
6. As alegações do agravante configuram mero inconformismo com a decisão adotada, pois não apresentam argumentos suficientes para infirmá-la, visando apenas à rediscussão de matéria já decidida em consonância com a jurisprudência desta Corte. 
7. O Tribunal de origem assentou a ocorrência da prescrição da pretensão executória complementar, destacando que o pedido de quitação de diferenças pendentes foi formulado mais de cinco anos após a baixa do processo. A revisão desse entendimento, para afastar a prescrição, demandaria a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 
8. Os temas 1.170, 1.360 e 1.361 da repercussão geral não se aplicam à hipótese dos autos. Tais precedentes versam sobre a possibilidade de flexibilização da coisa julgada e da preclusão para rediscussão dos encargos incidentes sobre o débito em situações específicas (erro material, inexatidão aritmética, substituição de índices por alteração normativa, aplicação de legislação ou entendimento jurisprudencial superveniente do STF sobre juros e correção), mas não discutem o afastamento da incidência do prazo prescricional para o exercício da pretensão de revisão. 
IV. Dispositivo e tese 
9. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual foi negado provimento.”
(RE nº 1.525.805-ED/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/06/2025, p. 27/06/2025).

8.1. Ainda, em casos semelhantes, no mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.579.946/PR, de minha relatoria, j. 02/12/2025, p. 03/12/2025; RE nº 1.547.050/PR, de minha relatoria, j. 09/05/2025, p. 12/05/2025; ARE nº 1.532.909/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 24/01/2025, p. 28/01/2025; ARE nº 1.532.901/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 23/01/2025, p. 27/01/2025; e RE nº 1.433.532/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 10/05/2023, p. 12/05/2023.

9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.

Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator